Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705537-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Na petição de ID 26099740, a agravada M.R ACADEMIA DE GINASTICA LTDA – ME aduz a tempestividade do pedido de condenação da agravante ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, porquanto o pleito já havia sido formulado na manifestação de ID 25182543. Requer, assim, a apreciação da pretensão condenatória. Não obstante os argumentos da agravada, verifico inexistir fundamento capaz de infirmar as razões assentadas na decisão resistida (ID 26085889), in verbis: Pela petição de ID 26001354, M.R ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA – ME requer o deferimento de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios, consoante pleiteado nas contrarrazões de ID 25182544. Na decisão de ID 25609004, consignei a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a prolação de sentença extinguindo o feito em razão do pagamento da obrigação, tendo por prejudicado o exame do agravo de instrumento e do respectivo agravo interno. Nesse contexto, eventual omissão no decisum quanto à análise de questões suscitadas em sede de contrarrazões deveria ser objeto de embargos de declaração, observado o prazo fixado no art. 1.023 do Código de Processo Civil, qual seja, 05 (cinco) dias úteis. Assim, tendo a decisão sido disponibilizada no DJe de 18/05/2021 (terça-feira) – considerando-se publicada em 19/05/2021 (quarta-feira) –, o prazo recursal iniciou em 20/05/2021 (quinta-feira), findando em 26/05/2021 (quarta-feira), de modo que o pedido protocolizado em 27/05/2021 (quinta-feira) deve ser considerado intempestivo. Assim, a análise do pedido, na forma como apresentado, representaria ofensa ao prazo legal previsto para insurgência a respeito de omissão, contradição ou obscuridade, vícios passíveis de correção em sede de embargos de declaração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, porquanto intempestivo. Com efeito, o pedido que a agravada pretende seja analisado já havia sido formulado em sede de contrarrazões recursais. Todavia, consoante consignado no decisum supra, eventual omissão na decisão que considerou prejudicados os recursos deveria ter sido objeto de aclaratórios, “observado o prazo fixado no art. 1.023 do Código de Processo Civil, qual seja, 05 (cinco) dias úteis” (ID 26085889). Assim, considerando-se que o pleito foi formulado após o decurso do prazo recursal aplicável à espécie, deve ser considerado intempestivo, o que obsta a sua análise, não merecendo reforma, portanto, a decisão monocrática desta relatoria. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 26099740. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator